Tribunal: TJDFT
Processo: 0003384-83.2011.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0003384-83.2011.8.07.0011 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADEVANDRO PEREIRA DA SILVA, JOAO GONCALVES FERNANDES, JOSE GERALDO OLIVEIRA DE MELO, JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS, LUCIENE VAZ DE BRITO VARGAS APELADOS: ADEVANDRO PEREIRA DA SILVA, JOAO GONCALVES FERNANDES, JOSE ESTELITO LOPES, JOSE GERALDO OLIVEIRA DE MELO, JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS, LUCIENE VAZ DE BRITO VARGAS, PAULO CESAR BOBERG BARONGENO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O réu ADEVANDRO PEREIRA DA SILVA foi intimado por edital para apresentar as razões recursais e, decorrido o prazo, não se manifestou. 2. Dê-se vista à douta Defensoria Pública para o patrocínio da Defesa de ADEVANDRO, oportunidade em que deverá apresentar as razões recursais. Cumpra-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.